Tribunal: TJDFT
Processo: 0711614-36.2021.8.07.0007
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-12-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711614-36.2021.8.07.0007 RECORRENTE: ALAELSON SOUZA LOBO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO. CONCURSO DE PESSOAS. CONHECIMENTO PARCIAL. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. PALAVRA POLICIAIS. FÉ PÚBLICA. DOSIMETRIA. CONFISSÃO. MENORIDADE. ATENUANTES NÃO COMPROVADAS. REGIME SEMIABERTO. ADEQUADO. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE. DETRAÇÃO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO. I – Não se conhece de recurso de apelação na parte em que se insurge contra sentença que atendeu aos interesses do réu, por ausência de interesse recursal. II – Mantém-se a condenação quando a materialidade e autoria do crime de roubo descritos na peça acusatória encontram-se demonstradas pelo acervo probatório que integra os autos. III – Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. IV – Inviável o reconhecimento da confissão porquanto o réu exerceu o direito constitucional de permanecer em silêncio na Delegacia e não foi ouvido em Juízo, pois decretada a revelia. V – Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu primário, o regime adequado é o inicial semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b”, do CP. VI – Inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito quando superior a 4 (quatro) anos e o crime foi praticado mediante grave ameaça à pessoa. VII – Compete ao Juízo das Execuções proceder à detração penal. VIII – Recurso de ALAELSON conhecido e desprovido. Recurso de BRUNO parcialmente conhecido e nesta, desprovido. O recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 386, inciso VII, do CPP, alegando a insuficiência de provas para a condenação; b) artigo 65 do Código Penal, aduzindo em suma a necessidade de aplicação da atenuante da menoridade relativa, devendo, em seu entendimento, ser afastada a incidência do enunciado 231 da Súmula do STJ. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 386, inciso VII, do CPP, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de que “da análise do acervo probatório que integra o feito, portanto, evidencia-se que a materialidade e a autoria do delito imputado a ALAELSON (THALITA) e BRUNO (BRUNO) se encontram demonstradas com segurança e certeza” (ID Num. 51926708 - Pág. 8) demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. Com relação à indicada violação ao artigo 65 do Código Penal, o Superior Tribunal de Justiça, na oportunidade do julgamento do Recurso Especial 1117068/PR (Tema 190), de relatoria da Ministra LAURITA VAZ, DJ-e 8/6/2012, concluiu que: “o critério trifásico de individualização da pena, trazido pelo art. 68 do Código Penal, não permite ao Magistrado extrapolar os marcos mínimo e máximo abstratamente cominados para a aplicação da sanção penal”. Por esta razão, estando o acórdão recorrido em consonância com o referido paradigma, quanto a esse aspecto, nego seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017